Tribunal: TJDFT
Processo: 0719106-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. IMÓVEL. PROPRIEDADE ADQUIRIDA POR UNIÃO ESTÁVEL. PROVA. AUSÊNCIA. ART. 373, II, DO CPC. COMODATO POR PRAZO DETERMINADO. NOTIFICAÇÃO. ESBULHO CONFIGURADO. REINTEGRAÇÃO LEGÍTIMA.
1. A resistência em restituição da posse após notificação pondo fim ao comodato formal estabelecido entre as partes determina o esbulho possessório. Eventual alegação em Juízo de aquisição do imóvel a justificar não só a manutenção da posse, como a aquisição regular de titularidade demanda prova incontroversa em tal sentido.
2. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).
3. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.